Tribunal: STF
Processo: Ext 1027
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-15
Data de publicação: 2006-12-15

Ementa:
EMENTA: Extradição. 2. Inexistência de tratado entre o Governo da
   República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal
   da Alemanha. 3. Promessa de Reciprocidade. 4. Processamento do
   pedido de acordo com a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980.
   Requisitos formais atendidos. 5. Extradição fundada em ordem de
   prisão preventiva expedida pelo Tribunal da Comarca de
   Geilenkirchen, pelos crimes de desvio, fraude, deslealdade e
   retenção e desvio de retribuições. 6. Dupla tipicidade:
   correspondência do ato delituoso nas leis brasileira e alemã. 7.
   Ocorrência de prescrição na conduta descrita no item III (caso 60
   - desvio) relatado no mandado de prisão expedido pela justiça
   alemã. 8.Extradição deferida em parte.